Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possível irregularidade em pregão eletrônico para aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na fase preparatória do Pregão Eletrônico 02/2022, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominados Ônibus Rural Escolar (ORE), tipos ORE 1, ORE 1 4x4, ORE 2 e ORE 3, mediante Registro de Preços Nacional (RPN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. referendar a medida cautelar, sem oitiva prévia, concedida por meio do despacho juntado à peça 13 e os demais encaminhamentos nele consignados, nos termos do art. 276, caput e § 3o, c/c art. 250, incisos IV e V, todos do RI/TCU.